Tribunal: TJPA
Processo: 0807839-94.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807839-94.2020.8.14.0028

APELANTE: SELIOMAR DIAS CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
art. 157,
CAPUT
DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA – INVIABILIDADE – AÇÃO QUE REUNIU TODOS ELEMENTOS DE SUA DEFINIÇÃO LEGAL
EX VI
ART. 14, I DO CP. INVERSÃO DA POSSE DA RES. SUMULA 582 DO STJ

ROUBO CONSUMADO – EXCLUSÃO PENA DE MULTA -
IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL VIOLADO.AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA DE MULTA.COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Malgrado o réu ter negado a autoria do evento, as evidencias derrogaram a sua versão, em face da inexistência, nos autos, de qualquer indicio que emprestasse amparo as suas argumentações. Portanto,
temerário cogitar em tentativa se comprovado que a coisa foi retirada, com grave ameaça da esfera de disponibilidade da vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, com a posterior recuperação, restando, desse modo, comprovada a grave ameaça pela simulação de estar armado, mantém-se a condenação pelo crime de roubo.

II - No tocante a exclusão da pena de multa,
data vênia ao recorrente, não seria possível a isenção, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Logo, deve manter-se na sua integralidade.

III -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

SELIOMAR DIAS CORDEIRO, condenado às penas de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multas, pela prática do crime previsto no art. do 157, caput, (duas vezes) c/c art. 69, caput, do CP,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

A defesa do apelante asseverou pel
a desclassificação para roubo tentado, com relação a vítima ANDRESSA PEREIRA DOS SANTOS, além da exclusão da pena de multa (ID 15796859).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 15796863),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hezedequias Mesquita da Costa (ID 17255500).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no
dia 22 de novembro do corrente ano, neste município, o denunciado
Seliomar Dias Cordeiro
, por duas vezes, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu bens móveis das vítimas Fabiana da Silva Cruz e Andressa Pereira dos Santos. De acordo com as informações que constam nos autos, por volta das 14h30 da data supracitada e na condução de uma motocicleta Honda Pop vermelha, o denunciado abordou a vítima Fabiana da Silva Cruz - quando esta transitava pela rua Bom Jesus, no bairro Morada Nova - e, mediante ameaça, subtraiu-lhe o aparelho celular LG K8, preto, IMEI 356250106769475. Ato contínuo, por volta das 15h15 do mesmo dia e conduzindo o mesmo veículo, o denunciado abordou a vítima Andressa Pereira dos Santos no bairro Jardim do Éden, tendo-lhe exigido que entregasse seu aparelho celular sob a ameaça de que portava uma faca. Diante da grave ameaça, a vítima Andressa Pereira dos Santos entregou o telefone celular ao acusado, tendo conseguido recuperá-lo no breve instante de desatenção do agente criminoso. Os fatos foram comunicados à guarnição da Polícia Militar em ronda pela localidade, a qual, de posse das informações característica do réu, dos seus trajes e da motocicleta que conduzia, conseguiu localizá-lo em uma das residências do km 11, no bairro Morada Nova. Dessa forma, restou evidenciado que, assim agindo, o denunciado incorreu, por duas vezes, no crime de roubo, tipificado pelo artigo 157 do Código Penal Brasileiro. (ID 22007218 – fls. 01/02).

Desse modo,
após o encerramento da
instrução, SELIOMAR DIAS CORDEIRO, foi processado e ao final condenado às penas de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multas, pela prática do crime previsto no art. do 157, caput, (duas vezes) c/c art. 69, caput, do CP. Inconformado com o pleito condenatório,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA.

A defesa advogou pela desclassificação de crime consumado para tentado, em face da dinâmica dos fatos remeterem pela não integralização da ação criminosa. Nesses termos, sem razão a tese defensiva.

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Na hipótese, restou comprovada, segundo o acervo processual, a
materialidade e a autoria do delito de roubo consumado nos termos do art.
157
,caput do
CP
. Portanto, descabido cogitar-se na tese desclassificatória, sobretudo quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo revelarem a existência de animus furandi intrínseco à execução do crime patrimonial.

Na ocasião,
Fabiana da Silva Cruz
, vítima do delito em comento, narrou que o réu foi a pessoa que subtraiu seu celular no dia dos fatos. Disse que saiu de casa com seu filho e pouco depois foi abordada pelo acusado em uma motocicleta Honda Pop vermelha sem placa. Descreveu a ação do assaltante que chegou por trás de sua pessoa e anunciou o assalto afirmando que lhe daria um “tiro” se não lhe passasse o celular. Que temerosa, acabou entregando o seu aparelho celular para o acusado que se evadiu em seguida. Disse que não viu arma de fogo. Na sequência dos fatos acabou indo até o local em que o acusado foi detido e o reconheceu de pronto como a mesma pessoa que havia lhe assaltado pouco antes. Que ainda estava de posse da motocicleta utilizada no assalto e com as mesmas roupas e o capacete que usou na prática do delito. Disse que seu aparelho celular não foi recuperado. Em juízo reconheceu com certeza o acusado como sendo o autor do assalto contra sua pessoa, sendo lhe exibida imagem extraída do INFOPEN, principalmente por conta da barba cerrada e dos olhos.

No mesmo contexto fático, a segunda vítima ANDRESSA PEREIRA DOS SANTOS, também narrou com detalhes o ocorrido. Disse que havia saído de sua residência para cobrar uma dívida quando foi abordada pelo acusado em uma motocicleta Honda Pop Vermelha sem placas. Que o acusado trajava camisa e calça e estava de capacete preto. Que o acusado foi logo lhe intimidando dizendo que se não lhe entregasse o celular lhe daria uma facada, fazendo menção de segurar algo em sua cintura. Que tentou argumentar com o assaltante para que não levasse seu aparelho, porém esse lhe ameaçou ainda mais, acabando por lhe entregar seu bem. Que no momento do assalto passaram dois homens numa motocicleta e a vítima, num ímpeto, tomou o celular da mão do acusado e se “jogou” por cima desses, pedindo socorro, evadindo-se o acusado neste momento. Com a prisão do acusado, a vítima compareceu até o local e lá o reconheceu, afiançando que este ainda estava com as mesmas roupas do momento do crime.

Por fim, os policiais JERRY ADRIANE MARTINS DA SILVA e GEOVANI LUCENA DE MORAES, relataram que foram acionados após a detenção do acusado por populares. Que quando lá chegaram o acusado estaria saindo de uma casa e que por estar muito agitado precisou ser contido. Disse que as vítimas compareceram ao local e reconheceram o acusado como o autor dos delitos. Informaram que foi apreendido com o acusado uma motocicleta Honda Pop 100 de cor vermelha sem placas, compatível com o veículo declinado pelas vítimas.

Malgrado o réu ter negado a autoria do evento, as evidencias derrogaram a sua versão, em face da inexistência, nos autos, de qualquer indicio que emprestasse amparo as suas argumentações.

Na espécie, temerário cogitar em tentativa se comprovado que a coisa foi retirada, com grave ameaça da esfera de disponibilidade da vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, com a posterior recuperação. Portanto, configurada a grave ameaça pela simulação de estar armado, mantém-se a condenação pelo crime de roubo.

Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

No tocante a exclusão da pena de multa,
data vênia ao recorrente, não seria possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Portanto,
a
pena de multa, como cediço, é de
aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal,
de modo que é incabível a sua exclusão com o fundamento de que o réu não dispõe de condições econômicas para satisfazê-la
(...)
(TJDF; APR 2017.01.1.034619-4; Ac. 115.1630; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 14/02/2019; DJDFTE 19/02/2019)".

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo SELIOMAR DIAS CORDEIRO, condenado às penas de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multas, pela prática do crime previsto no art. do 157, caput, (duas vezes) c/c art. 69, caput, do CP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024